Tribunal: TJSP
Processo: 2044040-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridades na conclusão do acórdão – Descabimento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2044040-38.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ORESLINA FERREIRA DIAS, ALICE LUCIA POZZI CASATI, AMÉLIA LOPES
CECILIO, BENEDICTO WANDERLEY SASSO SCIASCIO, CAIO GLAUCO
MACEDO CAZELLATO, EDGARD SANTIM BUOSI, EMILIA GUERRA DO
AMARAL BARBOSA, EUNICE AMELIA DAVID ROXO, HELENA AWAD, IZAURA
TAFURI CARDIERI ROCHA, JOÃO PAULO MASSARINE, JOSÉ BENTO GARCIA,
LEILA POZZETTI DE ANDRADE, LUCILA MARIA FALLEIROS, LYDIA
APPARECIDA DA SILVA TUON, MARGARIDA MORAES, MARIA APARECIDA
STRINI DE BARROS, MARIA CRISTINA PUCCI DO VALLE, MARIA ISABEL
BARBOSA, MARIO MARTINELLI, MAURICIO BUSCH, NEUSA PAIVA MARTON,
RAQUEL DE MELLO MIRANDA, ROSILENE MACEDO CAIRES, SHIRLEY NEVES
BRAGA, TERESA APARECIDA VECCHIATO SAENZ, TERESINHA MARIA
BENITES
TAVARES,
THEREZINHA
CORDARO
COELHO,
WALDENEI
FERNANDES DA SILVA e ZÉLIA MACEDO PEREIRA, é embargado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044040-38.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29622
2
VOTO N°: 29.622
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 2044040-38.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: CAPITAL
EMBARGANTES: ORESLINA FERREIRA DIAS E OUTROS
EMBARGADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Embargos de declaração Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridades na conclusão do acórdão Descabimento -
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto nas
págs. 04/08 porque não fundamentado o v. aresto embargado, pois o que buscam os
Exequentes no presente caso, é a aplicação do artigo 85, § 3o, do novo Código de
Processo Civil.
Recurso bem processado.
É o Relatório.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal Federal: A
dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente do
embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade, dubiedade ou
indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Isso
realçado,
inexistem
omissões,
obscuridades
e/ou
contradições autorizantes deste recurso.
Malgrado a insurgência, restou expressamente assentado no v.
acórdão:
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no mesmo
sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044040-38.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29622
3
Não há motivo para alterar a decisão
monocrática proferida no agravo de instrumento, e que passa a
integrar este julgamento:
Reputo
descabida
a
fixação
de
honorários advocatícios em casos deste jaez na esteira do
decidido no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos:
(...)
Observo
não
ter
sido
alterado
o
entendimento com o advento do novel Código de Processo
Civil2, como se infere em recente julgado no E. Superior
Tribunal de Justiça:
(...)
É dizer, já em repetição, que não se
entrevê pertinência na fixação de verba honorária no caso em
voga, cabível apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial.
Nesse sentido, confira-se, ainda, nesta
Corte:
(...)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença Impugnação Rejeição Honorários
advocatícios Inadmissibilidade Súmula 519 do STJ e
Recurso Especial Repetitivo no 1.134.186/RS Representativo
da controvérsia não derrogado pela vigência do Novo
2 Que estabelece, no artigo 85, §1o: A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044040-38.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29622
4
Código de Processo Civil Recurso improvido3 (destaquei)
Como visto, busca-se a infringência do julgado, que somente
poderá ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração, que se prestam a
sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão, de todo inexistentes.
E, não olvidar, a Corte não responde a questionário, e não é
obrigada a examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos utilizados
pelas partes, e sim somente aqueles que julgar pertinentes para lastrear sua decisão
(RSTJ 47/596), como de rematada sabença.
Como visto, a tese recursal não pode vingar, com nota de que,
tanto neste julgamento quanto no ora embargado, e por óbvio, nada se violou da ordem
jurídica ou constitucional, nem houve afronta a quaisquer preceitos legais ou
constitucionais, pois foi dada plena vigência aos artigos 85, § 3o, 1.022, II, parágrafo
único, II e 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil.
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça,
com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator
3 Agravo de Instrumento no 2201075-66.2017.8.26.0000, rel. Des.
Alberto Gentil, j. 28/11/17.